Tribunal: TJDFT
Processo: 0738127-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. NÃO CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL. NORMA COGENTE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. Incabível falar em absolvição em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante, apreensão das substâncias e laudo pericial, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. A existência de anotação de condenação definitiva por fatos anteriores impede o reconhecimento da figura privilegiada prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, e a consequente redução da pena cominada. Prevista a pena pecuniária no preceito secundário do tipo penal, a sua aplicação pelo órgão julgador é cogente em razão do princípio da legalidade, não sendo possível a sua isenção, tampouco a redução do valor do dia-multa, fixado à razão mínima legal. Ainda que a pena cominada seja inferior a 8 anos, o regime inicial fechado é o adequado na hipótese em que o réu é portador de maus antecedentes, tendo sido recentemente condenado, em caráter definitivo, também pela prática de tráfico de drogas, o que indica a necessidade de maior repreensão, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, cumulado com o artigo 59, ambos do Código Penal. Diante da quantidade de pena imposta e do fato de o réu ser portador de maus antecedentes, afigura-se incabível a substituição da sanção corporal por pena restritiva de direitos.